Tribunal: STF
Processo: HC 69495
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
E   M  E   N  T   A:   I.  Interrogatorio:   segundo  a
jurisprudência do STF, não o vicia a ausência do defensor nem a falta
de  previa  nomeação  de  defensor   dativo  ao  réu  carente,  salvo
documentação "in concreto" de prejuizo: precedentes.
              II.  Instrução: ausência a audiencia de instrução da re
presa e a disposição do juízo: nulidade, que a dispensa da requisição
pelo defensor dativo assim como o silencio deste nas alegações finais
não fazem convalescer.